Tribunal: TJSP
Processo: 1014127-14.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO – OCORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - IMPROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA DESCABIMENTO Ficando comprovado que o atraso do voo decorreu da reestruturação da malha aérea, a qual tornou-se necessária diante da combinação de diversos fatores como o fluxo de voo, rotas disponíveis e

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO – OCORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - IMPROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA DESCABIMENTO Ficando comprovado que o atraso do voo decorreu da reestruturação da malha aérea, a qual tornou-se necessária diante da combinação de diversos fatores como o fluxo de voo, rotas disponíveis e condições de pouso e decolagens, o que poderia colocar em risco a segurança aérea, evidente que constitui-se excludente de responsabilidade por fortuito externo, e ainda, tendo a companhia aérea realocado o autor para o mais próximo voo, além de informá-lo previamente, através de e-mail sobre a referida alteração, incabível a pretendida reparação por dano moral Sentença mantida Recurso desprovido. Com majoração de verba honorária.